Tribunal: CARF
Processo: 16306.721256/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16306.721256/2011-11
ACÓRDÃO
1301-007.452 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAVIA -PAVIMENTOS E VIAS S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO, RETENÇÕES NA FONTE.
TRIBUTAÇÃO RECEITA CORRESPONDENTE
Para a utilização de tributo retido na fonte na determinação do montante a
pagar, é necessário que a receita que deu azo à retenção tenha, antes, sido
empregada na determinação da base de cálculo tributável pelo mesmo
sujeito passivo que irá deduzir tal antecipação.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso

Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.452 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.721256/2011-11
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 12-107.696,
proferido pela 6a Turma da DRJ/RJO que, por unanimidade de votos, negou provimento à
Manifestação de Inconformidade, mantendo o decidido no Despacho Decisório.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo de restituição de saldo negativo de imposto sobre a
renda da pessoa jurídica (IRPJ), ano - calendário 2008, no valor de R$ 206.514,48,
proveniente de retenção na fonte.
Segundo o despacho decisório de fls. 43 e ss, em sua DIPJ (fls. 12 e ss), a
interessada não apurou IRPJ devido, pois seu prejuízo fiscal foi de R$ 567.194,00.
Observou, a autoridade fiscal prolatora do ato, que o IRRF defendido constava da
DIRF da fonte pagadora. Porém, a interessada não teria oferecido à tributação a
correspondente receita.
A fiscalização concluiu que, houvesse a interessada contabilizado a receita
referente à retenção na fonte que agora deseja utilizar, teria apurado IRPJ devido
de R$ 4.112.167,52 e IRPJ a pagar de R$ 3.905.653,04, já deduzida a aludida
retenção. Assim, o saldo negativo pleiteado seria inexistente, do que resultaria o
indeferimento do pedido de restituição.
Fundamentou-se a decisão nos dispositivos legais que constam do aludido
despacho.
Inconformada com a denegação de seu intento, da qual tomou ciência em
29/02/2012 (fls. 161), a interessada interpôs, no dia 29 do mês seguinte, a
manifestação de inconformidade de fls. 49 e ss, alegando, em síntese:
- que "firmou Instrumento Particular de Constituição de Sociedade em Conta de
Participação (Doc. 03) com a empresa Pavia Brasil Pavimentos e Vias Ltda. — ("Pavia
Brasil") - (Doc. 04), para explorarem, conjuntamente, a execução de obras em rodovias
públicas federais e estaduais, localizadas nos Estados do Rio Grande do Sul e da Bahia, nos
termos do artigo 991 e seguintes do Código Civil", precisamente a "prestação de serviços
de conservação e manutenção de obras em rodovias em decorrência de contratos
firmados com o Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes ("DNIT") e
Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem do Estado do Rio Grande do Sul
("DAER/RS")";
- que "tanto a Manifestante (Pavia Sucursal) quanto A empresa Pavia Brasil figuraram
como sócias ostensivas, assumindo, separadamente, cada uma delas, as
responsabilidades e atribuições especificamente conferidas, consoante se observa dos
parágrafos 10 e 2° do artigo 4° do referido Instrumento Particular";
- que, conforme o pactuado, "a Manifestante ficou responsável, dentre outras atribuições,
pela (i) administração dos contratos firmados para a realização das obras e (ii) pela
representação da SCP perante o DNIT e o DAER/RS", enquanto "a Pavia Brasil, também
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.452 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.721256/2011-11
3
sócia ostensiva, ficou responsável, dentre outras responsabilidades, (i) pela escrituração
contábil da SCP; (ii) e (ii) pelo recolhimento dos impostos, contribuições e encargos
decorrentes do LUCRO da SCP, bem como pelo cumprimento das obrigações fiscais
decorrentes";
- que "foram estabelecidas as respectivas participações no resultado da SCP", tendo sido
pactuado 10% (dez por cento) para a interessada e 90% (noventa por cento) para a Paiva
Brasil;
- que "a Manifestante, por representar a SCP perante o DNIT, emitiu as faturas relativas
às prestações de serviços contratados e transferiu as receitas recebidas pertencentes à
SCP para a Pavia Brasil, uma vez que esta é a única sócia ostensiva responsável pela
apuração do resultado da SCP e com a obrigação de recolher as exações incidentes sobre
o LUCRO";
- que "não obstante a transferência integral das receitas por força do disposto no referido
contrato, fato é que sobre os valores recebidos do DNIT faturados pela Manifestante
(Pavia Sucursal), ocorreu a retenção na fonte dos impostos e contribuições incidentes
sobre o valor das faturas emitidas. No ano base de 2008, o montante retido foi de R$
1.001.044,04 (Doc. 05), o qual equivale a 5,85% do faturamento recebido, relativo ao
valor devido de Contribuição Social sobre o Lucro (1%); Imposto de Renda (1,2%);
Contribuição ao Programa de Integração Social — PIS (0,65%); e Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social — Cofins (3%), valor este devidamente reconhecido
pelo Despacho Decisório";
- que "o valor de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) no montante de R$ 205.342,36,
equivalente a 1,2% do faturamento da SCP decorrente da prestação de serviços ao DNIT,
compôs o saldo negativo do IRPJ da SCP, relativa ao período base de 2008, o qual foi
retido em nome da Manifestante na condição de sócia ostensiva responsável pela emissão
das faturas de prestação de serviços", mas que, como "não teria como efetuar a
compensação do IRRF e CSL com o IRPJ e CSL associados especificamente à atividade da
SCP (uma vez que a apuração dos tributos incidentes sobre o resultado da SCP competia à
Pavia Brasil), a ora Manifestante apresentou, em 16/09/2009, o Pedido de Restituição,
objeto da PER/DCOMP n° 24687.38520.160909.1.2.02-0245, no montante de R$
206.514,48 (Doc. 02), no qual se encontra incluída a parcela de R$ 205.342,36";
- que "havendo mais de um sócio ostensivo da SCP, exatamente como ocorre no caso
concreto, caberá apenas a um deles essa função (apuração dos resultados), conforme,
inclusive, já se manifestou a própria Receita Federal do Brasil, em recente Processo de
Consulta";
- que "no cálculo do IRPJ devido pela SCP, a Pavia Brasil não efetuou a dedução do IRRF
incidente sobre as notas fiscais emitidas contra a Manifestante";
- que "a legislação tributária aplicável à SCP é a mesma aplicável às demais pessoas
jurídicas, conforme estabelecem os artigos 148 e 149 do Regulamento do Imposto de
Renda — RIR (Decreto n° 3.000/99)";
- que entende "a Manifestante que nenhum valor lhe está sendo exigido nestes autos a
título de IRPJ por força dos ajustes na base de cálculo do imposto de renda efetivado no
Despacho Decisório", "todavia, é certo que não há que se falar em qualquer exigência a
esse título sem que haja anteriormente o lançamento de oficio em decorrência do
competente procedimento administrativo de fiscalização".
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.452 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.721256/2011-11
4
A interessada pediu: (i) a juntada posterior de documentos; e (ii) o provimento da
manifestação de inconformidade, para (ii.a) deferir o pedido de restituição e (ii.b)
impossibilitar a cobrança de IRPJ nestes autos.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro julgou
improcedente a manifestação. Compreendeu, da mesma forma do Despacho Decisório, de que a
retenção sofrida só pode ser utilizada no pretenso saldo negativo se a receita correspondente foi
oferecida à tributação.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, reiterando as razões de defesa apresentadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
A discussão destes autos reside na possibilidade ou não do sujeito passivo creditar-
se de retenção na fonte sem, contudo, oferecer à tributação a respectiva receita.
A defesa diz que não tributou a receita correspondente, pois não lhe pertencia,
aduzindo que a receita correspondente teria sido tributada na sócia ostensiva, que era a
responsável pela contabilização, apuração e recolhimento dos impostos retidos; que o crédito não
foi aproveitado duplicidade por estar no CNPJ da Recorrente, entre outros argumentos. Ao final,
pugna pelo provimento do recurso.
Pois bem.
Em primeiro lugar, independentemente de qualquer disposição contratual que
autorize a transferência de receita de uma pessoa a outra, tal fato não é oponível ao Fisco, posto
que resultante de acordo entre particulares. É o que dispõe o art. 123 do CTN:
Art. 123. Salvo disposição de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas
à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.
Por outro lado, a retenção em tela não pode ser utilizada pela interessada para
compor pretenso saldo negativo, sem a correspondente tributação da receita. Trata -se de
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.452 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.721256/2011-11
5
comando literalmente deposto no artigo 37, parágrafo 3°, alínea “c”, da Lei no 8.981/95, que,
tratando de IRPJ, se aplica também à CSLL, in verbis:
Art. 37. Sem prejuízo dos pagamentos mensais do imposto, as pessoas jurídicas
obrigadas ao regime de tributação com base no lucro real (art. 36) e as pessoas
jurídicas que não optarem pelo regime de tributação com base no lucro
presumido (art. 44) deverão, para efeito de determinação do saldo de imposto a
pagar ou a ser compensado, apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano -
calendário ou na data da extinção.
(...)
§ 3o Para efeito de determinação do saldo do imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
c) do Imposto de Renda pago ou retido na fonte, incidentes sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
Nesse sentido é a Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.
Logo, não prosperam os argumentos do contribuinte.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 207
DF CARF MF
Original